Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pela pessoa física beneficiária contra a operadora e a administradora do plano de saúde contratado. A autora alegou cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévia notificação, em um momento de fragilidade de saúde. Postulou a reativação do plano, bem como o dever de observância da obrigação legal de notificação prévia e de oferta de migração/portabilidade para plano congênere, e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora do plano de saúde possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária no caso; (ii) estabelecer se houve dano moral decorrente do cancelamento do plano de saúde sem a prévia notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 3.1. Observado que o pedido e a respectiva condenação sentencial de obrigação de fazer foram direcionados exclusivamente à operadora de plano de saúde, tem-se por não caracterizado o interesse recursal da administradora de benefícios de saúde apelante sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado, o que importa o conhecimento parcial da apelação cível interposta.
4. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da administradora de benefícios com os fatos e pedido indenizatório que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
5. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 5.1. A situação enfrentada pela consumidora com o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, por si só, não configura violação a direito da personalidade, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos.
Teses de julgamento:
1. A administradora de benefícios de saúde tem legitimidade passiva para responder solidariamente em casos de falha na prestação de serviços pela operadora do plano de saúde.
2. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo demonstração de grave lesão à dignidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 14 e 18; CPC, arts. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1411978, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 30/03/2022.